Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-74.2020.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000139-74.2020.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIMUNDO BISPO FILHO

Advogado(s)
:
SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO

APELADO: DULCINEIA SIMOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM OMITIDO NA PARTILHA DO DIVÓRCIO CONSENSUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA FUNDADA EM ALEGADO ACORDO VERBAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RENÚNCIA À MEAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMA SOLENE PARA CESSÃO OU RENÚNCIA DE DIREITOS REAIS IMOBILIÁRIOS. ART. 108, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSISTÊNCIA DA COTITULARIDADE. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO POSTERIOR DA MEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu que imóvel situado em Salvador/BA foi adquirido onerosamente na constância do casamento, existia à época do divórcio e não foi incluído na partilha homologada, razão pela qual integra o patrimônio comum do ex-casal, assegurada a meação de 50% para cada parte. A sentença rejeitou o pedido de reconhecimento da propriedade exclusiva do autor sobre o bem.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel adquirido onerosamente na constância do casamento e omitido da partilha do divórcio consensual integra o patrimônio comum do ex-casal; e (ii) saber se a alegação de ajuste verbal entre os ex-cônjuges é suficiente para atribuir ao apelante a propriedade exclusiva do bem.

III. Razões de decidir
3. A certidão de casamento e os documentos relativos ao imóvel demonstram que o bem foi adquirido e quitado na constância da sociedade conjugal, atraindo a regra da comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil.
4. A utilização de recursos do FGTS do apelante para a quitação do imóvel não afasta sua comunicabilidade, pois a incomunicabilidade dos proventos do trabalho não se estende, por si só, aos bens adquiridos onerosamente durante o casamento.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito exclusivo, inexistindo prova robusta de renúncia da apelada à meação ou de convenção válida que afastasse a regra legal da comunhão.
6. A alegação de acordo verbal entre os ex-cônjuges não produz efeito para transferir, modificar ou renunciar direito real sobre imóvel, ante a exigência de forma solene prevista no art. 108, do Código Civil.
7. A omissão do bem na partilha homologada por ocasião do divórcio não induz renúncia tácita nem consolida a propriedade exclusiva de um dos ex-cônjuges, subsistindo a copropriedade até regularização posterior.
8. Inexistindo título formal idôneo apto a excluir a meação da apelada, correta a sentença ao reconhecer que o imóvel omitido integra o acervo patrimonial comum, cabendo a cada parte a fração ideal de 50%.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios recursais, mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O imóvel adquirido onerosamente na constância do casamento, ainda que registrado ou quitado com recursos vinculados a apenas um dos cônjuges, comunica-se e integra o patrimônio comum, salvo demonstração de causa legal de incomunicabilidade. 2. A omissão de bem imóvel na partilha do divórcio não implica renúncia tácita à meação nem atribui propriedade exclusiva a um dos ex-cônjuges. 3. A exclusão da meação sobre bem imóvel exige prova robusta e título formal juridicamente idôneo, não sendo suficiente alegação de ajuste verbal."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 1.658, 1.659, 1.660, I, e 1.668; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.106.053/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.822.685/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; STJ, REsp nº 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024, DJe 20.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000139-74.2020.8.05.0234
, em que figuram como apelante
EDIMUNDO BISPO FILHO
e como apelada
DULCINEIA SIMOES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator